Tribunal: CARF
Processo: 15211.720054/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15211.720054/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DORIS MARIA LOTT GLORIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento de fl. 16,
relativa ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011, que incluiu rendimentos
recebidos, pela dependente Isaura Generoso Lott Gloria, do Tribunal de Justiça do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15211.720054/2013-18
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720054/2013-18

Estado de Minas Gerais., CNPJ 21.154.554/0001-13, no valor de R$ 19.564,25 (com
aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 103,94 – fl. 17).
Cientificada do deferimento parcial da SRL, em 03/10/2013 (AR de fl. 20), a
contribuinte protocolizou, em 04/11/2013, a impugnação de fl. 02, acompanhada do
documento de fl. 03, alegando, em síntese, que não houve omissão intencional pois
importou os dados da declaração anterior quando sua filha ainda era dependente. No
exercício de 2012 a sua filha não era mais dependentes pois recebeu rendimentos
tributáveis que não atingiram o mínimo exigido para apresentar declaração. Não sabia
que deveria informar os rendimentos da filha.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos por dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre [....]
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235 de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Conforme se verifica na DIRPF/2012 de fls. 09/13, a filha da contribuinte, foi incluída
na declaração como dependente com o código 22 – filho(a) ou enteado(a)
universitário(a) ou cursando escola técnica de 2o grau, até 24 (vinte e quatro) anos
A inclusão da filha na situação objeto de análise está prevista no inciso III e §1o do
art.35 da Lei n° 9.250/1995.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.552 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15211.720054/2013-18

A informação na relação de pagamentos e doações efetuados de pagamento de despesas
com instrução da dependente para a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(fl. 11), indica que a filha da contribuinte Isaura Generoso Lott Gloria preenchia os
requisitos legais para ser considerada dependente no ano-calendário em questão.
A inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual confere ao contribuinte o
direito de deduzir as despesas correspondentes, nos termos e limites previstos em lei.
Tal inclusão, no entanto, impõe igualmente ao contribuinte o dever de oferecer à
tributação, em sua própria declaração, os rendimentos dos dependentes, conforme
consta expressamente no art.72, §2°, da IN RFB n° 1.500, de 29/10/2014, que revogou a
IN SRF no 15, de 06/02/2001, vigente à época da ocorrência do fato gerador que trazia a
mesma disposição em seu art. 38, §8°.
A opção de incluir os dependentes pode ser desfeita por meio de apresentação de
declaração de ajuste anual retificadora, a qual, contudo, deve ser apresentada
espontaneamente, antes do início de qualquer procedimento fiscal, devendo, ainda, o
contribuinte, se for o caso, proceder ao pagamento do tributo devido e dos acréscimos
moratórios, nos termos do art.138 do Código Tributário Nacional.
Quanto à alegação de que não sabia que deveria informar os rendimentos da filha e de
que não houve má-fé, não são suficientes para eximi-la da penalidade pois a teor do art.
136 do Código Tributário Nacional a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato, e de acordo com o art. 3o da Lei de Introdução ao Código
Civil (Decreto-Lei no 4.657 de 04/09/1942). ninguém pode alegar desconhecimento da
lei.
Não há, portanto, nenhum reparo a fazer na notificação de lançamento, mantendo-se a
omissão de rendimentos devidamente identificada.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário.
HELENA PORTO CAVALCANTE TEIXEIRA
RELATORA
HPC-66.149
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 42
DF CARF MF
Original